Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729501-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: JOAO EDILON DE QUEIROZ AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelas Rés, Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar e Bradesco Saúde S/A, em face da r. sentença (ID 49085134, integrada pela decisão de ID 49085137) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida por João Edilon de Queiroz, julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) Confirmar a tutela de urgência deferida ao ID 133224104 determinando que os réus procedam à imediata reintegração do demandante e seus dependentes à categoria “Saúde Top - TQN2” do plano de saúde mantido pela primeira demandada (FUNDIÁGUA) e operado pelo segundo réu (BRADESCO), sob pena de ter de arcar com os custos dos procedimentos realizados durante o período de descumprimento da ordem; b) Condenar as rés a pagarem ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação pelo dano moral, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir desta data. Declaro, pois, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Em face da sucumbência, arcarão as requeridas com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada,na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos e recolhidas as custas processuais, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 49085140), a Ré Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar sustenta que a manutenção do Autor/Apelado no plano de categoria superior, não mais disponível aos associados em razão do custo elevado, viola o equilíbrio econômico-financeiro da estipulante, pois o recorrido será beneficiado com a permanência em plano mais dispendioso, sem que tenha que arcar com os respectivos custos adicionais. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o Tema n.o 1034, fixou a tese de que o ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências. Ressalta que não houve interrupção no tratamento realizado pelo Autor/Apelado, tampouco negativa de atendimento, uma vez que a rede credenciada dispõe de hospitais que oferecem os mesmos serviços de saúde que ele utiliza no Hospital Sírio Libanês. Alega não haver danos morais, diante da inexistência de ato ilícito e de afronta a qualquer direito da personalidade do Autor/Apelado. Pugna pela reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, para que “seja o apelado compelido ao pagamento integral do custeio do novo plano, na forma da lei, e que seja somente ele o beneficiário do novo plano e enquanto durar o atual tratamento, mantendo seus dependentes no plano Top Nacional QNT2, acessível aos demais participantes.”. Preparo comprovado (IDs 49085141 e 49085142). A Ré Bradesco Saúde S/A, em seu apelo (ID 49085144), suscita, em preliminar, a ilegitimidade do Autor para postular direitos dos seus dependentes, os quais não compõem a lide; além da ausência de interesse, pois, na condição de seguradora, sua atuação se limitou ao cumprimento das deliberações da estipulante, ora primeira Apelante, e, nesses termos, efetuou o downgrade da categoria do Autor. Afirma que, na hipótese, foi mantida a qualidade e o conteúdo da cobertura, houve redução do valor da mensalidade e não ocorreu discriminação ao idoso, haja vista as condições terem sido aplicadas de forma isonômica para ativos e inativos. Aduz que o Autor/Apelado pode, ciente de que receberá nos limites do contrato, escolher qualquer profissional de sua confiança, mas, se optar pelo atendimento dentro da rede conveniada, fica desonerado dos trâmites relativos ao reembolso das despesas médicas. Pondera que agiu no exercício regular do direito, amparada no contrato firmado entre as partes, inexistindo, portanto, violação a direito da personalidade do Autor. Ademais, acrescenta que o mero descumprimento do contrato de seguro não enseja danos morais ao Autor/Apelado, motivo pelo qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. Preparo regular (IDs 49085145 e 49085146). O Autor/Apelado ofereceu contrarrazões ao recurso das Rés (ID 49085152). Deferida a tutela recursal, para determinar a imediata reintegração do Autor/Apelado no plano de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação, salientando que o descumprimento da obrigação enseja a incidência da multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 49644382). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante o inciso I do artigo 1.011 do CPC/15, “Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V” (grifou-se). Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15, por sua vez, dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se) Portanto, o artigo 1.011 c/c o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator julgue monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos ou em súmulas. No caso vertente, a controvérsia recursal perpassa pelo exame da legalidade da alteração da apólice de seguro saúde pela estipulante, do produto oferecido pela seguradora ao Autor/Apelado (downgrade), empregado aposentado, em tratamento de câncer em hospital excluído da rede credenciada, mas oferecido por outros hospitais da rede conveniada, cuja matéria foi objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede do julgamento dos REsp nos 1842751/RS e 1.818.487/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1034). Na inicial (ID 49084638), o Autor, que foi diagnosticado com adenocarcinoma de transição esofago-gástrica (TEG) e metástase para peritônio (ID 49084643), postula a sua manutenção no produto denominado “Saúde Top Empresarial” ou “TNQ2”, que teria validade até o mês 07/2026 (ID 49084645), e custo mensal de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Afirma que está em tratamento de quimioterapia e imunoterapia prescritos pela médica conveniada Dra. Brenda Gumz, no Hospital Sírio Libanês, mas que, em 30/6/2022, recebeu comunicado da estipulante do plano de que, a partir de 1/8/2022, seu plano de saúde denominado “TNQ2” seria rebaixado para um plano de menor custo, denominado “QNT2”, o qual não contemplaria na rede credenciada o Hospital Sírio Libanês. Postulou, assim, a condenação dos Réus a mantê-lo definitivamente e a seus dependentes no mesmo plano de saúde denominado Saúde “Top – TNQ2”, além de reparação pelos danos morais por ele suportados. A r. sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a Requerida a mantê-lo na mesma categoria e a pagar ao Autor indenização por danos morais. As Rés interpuseram, então, os presentes recursos, em que sustentam, em suma, a ausência de direito adquirido do Autor, aposentado, à manutenção dos exatos termos do plano oferecido anteriormente, sobretudo porque lhe fora garantida a continuidade do tratamento em outros hospitais da rede credenciada. De início, impende ressaltar que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando as Rés como fornecedoras do plano de saúde e a Autora como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. É de ser observado, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado sumular no 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, assim como a legislação pertinente aos planos de saúde. Importante destacar que a legislação que trata da permanência do plano de saúde do ex-empregado aposentado é o art. 31 da Lei no 9.656/1998, combinado com o art. 1o, inciso I e § 1o, e com os §§ 2o a 6o do art. 30 do mesmo diploma legal: “Art. 1o. Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: I – Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; [...] § 1o Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusividade financeira, tais como: a) custeio de despesa; b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada; c) reembolso de despesas; d) mecanismos de regulação; e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-assistenciais. [...] Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo. § 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30.” A Segunda Seção do c. STJ, em 9/12/2020, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 1.034), REsp no 1.816.482/SP, REsp no 1.818.487/SP e REsp no 1.829.862/SP, todos da relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, fixou tese no sentido de que o ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora, alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e dos respectivos valores, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto a) Inaplicabilidade do art. 30 da Lei n. 9.656/1998, tendo em vista que o prazo de 10 (dez) anos disciplinado no art. 31 do mesmo diploma encontra-se comprovado, decorrendo da somatória de todos os períodos de contribuição envolvendo várias operadoras de planos de saúde contratadas sucessivamente pelo ex-empregador. b) Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 não caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, conforme decidido pelo Tribunal de origem, devem encontrar-se vinculados a um único plano de saúde, sem distinções. c) Acolher as razões recursais com o propósito de modificar o contexto fático-probatório inserido no acórdão recorrido encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 1.816.482/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 1/2/2021.) (grifou-se). No caso em análise, a Ré Fundiágua, além de administrar planos de benefícios previdenciários destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões aos empregados da Caesb, administra o Programa de Assistência à Saúde destinado aos participantes ativos e aposentados, que inclui o fornecimento de plano de saúde, odontológico e o fornecimento de medicamentos. A Comissão Assistencial, que é formada por representantes da patrocinadora Caesb, do Sindicato dos empregados da Caesb (Sindiágua), da Associação dos Aposentados da Caesb (ASAP) e da própria Fundiágua, em reunião realizada em 25/2/2022, fez avaliação sobre a sinistralidade dos planos de saúde e odontológico, já apontando o alto custo dos hospitais Sírio Libanês e DF Star na rede credenciada, e concluiu pela necessidade de ajustes para equacionar financeiramente a carteira, a fim de garantir o equilíbrio econômico-financeiro para viabilizar a continuidade do plano. Confira-se: “Diante dos cenários apresentados, na reunião foram considerados diversos fatores, principalmente questões técnicas e comerciais. Além disso, o Codel avaliou minuciosamente o resultado obtido na pesquisa de opinião. Sendo assim, o Conselho Deliberativo entendeu que a melhor proposta foi a o CENÁRIO 3 da Seguradora Bradesco Saúde, que contém downgrade do produto TNQ2 (retirada do Sírio Libanês e DF Star) e upgrade do produto QNT2 (inclusão do Santa Lúcia e Santa Luzia). Com objetivo de reduzir os impactos financeiros e manter a assistência à saúde dos assistidos (aposentados e pensionistas), foi abordada também a possibilidade de majoração dos subsídios para os produtos FLEX-Q e FLEX-E, sendo que haverá avaliação técnica quanto a sua implementação, considerando os impactos financeiros para o Fundo Assistencial.” (ID 49084647). Nesse contexto, observa-se que, o produto denominado TNQ2, do qual fazia parte o Agravado, deixou de oferecer em sua rede os hospitais “Sírio Libanês” e “DF Star”, cujos preços dos serviços são elevados, para incluir dois outros hospitais do DF, o “Santa Lúcia” e o “Santa Luzia” (ID 49085074). Cabe ressaltar que o Autor/Apelado, à época em tratamento médico no “Hospital Sírio Libanês”, foi comunicado com antecedência do rebaixamento do produto a ele oferecido, e que as novas regras teriam vigência a partir de 1/8/2022 (ID 49084648). Destaque-se que o Autor/Apelado não comprovou a interrupção do tratamento médico em curso ou a ausência de prestadores de serviço habilitados na rede credenciada, tampouco demonstrou que seu tratamento de câncer só poderia ser realizado pela médica e no hospital que ele indicou na inicial. Logo, o Autor/Apelando, ex-empregado aposentado, não tem direito adquirido à imutabilidade da apólice, no particular, à manutenção da mesma rede credenciada existente ao tempo da aposentadoria, sobretudo se a estipulante oferece nova modalidade de seguro com condições que garantem a continuidade do tratamento médico em curso ao Autor/Apelado. Os pedidos iniciais, portanto, devem ser julgados improcedentes. Quanto aos danos morais, o decisum também deve ser reformado. A alteração dos termos da apólice de saúde, a exemplo do rebaixamento do produto oferecido ao segurado aposentado (downgrade), com a finalidade de garantir o equilíbrio econômico-financeiro da operadora do plano, sem o comprometimento da prestação dos serviços oferecidos aos participantes, não configura ato ilícito passível de reparação por danos morais. Ainda que assim não fosse, caso o segurado tivesse direito a permanecer em tratamento médico com os mesmos prestadores de serviço que o assistem no presente, mesmo com a exclusão desses da rede credenciada, filio-me ao entendimento amplamente adotado neste eg. TJDFT de que o mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade. Nesse cenário, ante a ausência de provas da interrupção ou inviabilidade da continuidade do tratamento médico do Autor, não restou demonstrado nos autos que a conduta das Requeridas tenha colocado em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo agravado seu estado, afigurando-se impossível considerar que o rebaixamento do produto oferecido pela seguradora tenha lhe causado intenso sofrimento, aflição e dor, a ponto de ensejar o dever de indenizar. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação da Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar para, reformando a r. sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Julgo PREJUDICADO o Recurso da Bradesco Seguros S/A. Diante da novel resolução, condeno o Autor/Apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC/15. Sem honorários recursais, em observância do decidido no julgamento do Tema 1.059/STJ. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator